Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003219-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), PAULO PAIXAO ALVES FREIRE - CPF: 361.675.501-82 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo ou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Verifica-se dos holerites juntados aos autos de origem o desconto de parcelas de empréstimos consignados mantidos com outras instituições financeiras, tais como Banco BMG S/A, Banco Itaú Consignado S/A, Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, sem a notícia de que está contestando esses outros débitos.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na contestação apresentada pelo Banco Requerido na origem, há documentos que indicam a efetiva contratação.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por PAULO PAIXAO ALVES FREIRE contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA no 1041701-80.2021.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinado que o réu se abstenha de promover descontos em folha de pagamento, até resolução da lide.

Em suas razões, alega que o lapso temporal entre o primeiro desconto indevido e a distribuição da presente não descaracteriza o caráter de urgência.

Afirma que foi surpreendido pelo valor exorbitante de R$ 1.888,48 (mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) debitados todo dia 30 diretamente em sua folha de pagamento, o que torna crescente a dificuldade do autor em arcar com suas despesas a cada mês.

Sustenta que se trata de um senhor com doença cardíaca crônica, em constante tratamento médico, possuindo despesas altas, sendo de extrema necessidade a manutenção do seu plano de saúde que está em mora devido aos descontos ilegais realizados pelo banco Réu sem aviso prévio e a ciência do autor.

Assevera que sem entender as razões do débito, insistentemente vem buscando contato com o banco, porém, sem êxito.

Pede pela concessão da tutela antecipada, sendo determinado que sejam suspensos os descontos mensais realizados em ambas as folhas de pagamento do requerente (vínculo 7 e vínculo 8) e devolva os valores já descontados, até a resolução da presente lide.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão em definitivo.

Subsidiariamente, não existindo óbice à concessão da tutela antecipada autorizando o depósito judicial das parcelas no valor até 50% do que esta sendo debitado pelo agravado na folha de pagamento do agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 120287982).

Contraminuta do banco agravado (ID 122056993).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência proposta por PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE, em face de BANCO SANTANDER S/A, afirmando que vem sendo descontados valores em sua folha de pagamento, a título de cartão de crédito e de empréstimo consignado, perfazendo até a presente data o montante de R$ 5.665,54, sem que, para tanto, tivesse realizado qualquer empréstimo e/ou contratação.

Informa que desde 17.11.2021 vem tentando resolver o impasse administrativamente com o banco réu, mas não tem surtido efeito.

Requer, a título de tutela provisória de urgência, seja determinado ao banco réu que suspenda os descontos mensais que vêm sendo realizados em sua folha de pagamento, a título de cartão de crédito e de empréstimo consignado, até o julgamento do mérito desta ação.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessário à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo ou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Verifica-se dos holerites juntados aos autos de origem o desconto de parcelas de empréstimos consignados mantidos com outras instituições financeiras, tais como Banco BMG S/A, Banco Itaú Consignado S/A, Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal (ID 74157915 a 74157921), sem a notícia de que está contestando esses outros débitos.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na contestação apresentada pelo Banco Requerido na origem, há documentos que indicam a efetiva contratação.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a tutela de urgência.

Além disso, verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e a capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI no 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022